Tribunal: TJMT
Processo: 1009006-22.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009006-22.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BEATRIZ SILVA SOUZA - CPF: 051.069.121-80 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), FAIR EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 20.088.672/0001-08 (APELANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (APELANTE), FAIR EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 20.088.672/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (APELADO), BEATRIZ SILVA SOUZA - CPF: 051.069.121-80 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. NEGATIVA DE REMATRÍCULA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, condenando a instituição de ensino superior a proceder à rematrícula da autora e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

II. Questão em discussão:

2. Discute-se se houve falha na prestação do serviço educacional por parte da instituição de ensino superior, justificando a indenização por danos morais, bem como a adequação do
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir:

3. A negativa indevida de rematrícula da autora, decorrente da falta de adoção das providências necessárias para a regularização do FIES, configura falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. O dano moral restou configurado pelo impacto direto na vida acadêmica e emocional da autora, que ficou impossibilitada de frequentar aulas e realizar avaliações, gerando prejuízos acadêmicos e psicológicos.

5. O valor fixado a título de indenização por danos morais foi majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais), considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 6. Majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da condenação, conforme previsto no art. 85, § 11 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso da autora provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Recurso da instituição de ensino desprovido.

Tese de julgamento: "Configura falha na prestação de serviços a negativa indevida de rematrícula de aluno por erro operacional da instituição de ensino, ensejando indenização por danos morais. A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2351504/RN; STJ, AgRg no REsp 888096/SE; STJ, AgInt no AREsp 1077698/SP; TJMT, N.U 1012841-74.2018.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Recursos de APELAÇÕES CÍVEIS interpostos pela SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S.S LTDA – UNIASSELVI e por BEATRIZ SILVA SOUZA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por BEATRIZ SILVA SOUZA, julgou-a parcialmente procedente. Ratificou a liminar concedida, condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC e juros de mora a contar desta decisão, custas judiciais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC.

A parte autora apelante alega equívoco do juízo singular no arbitramento do
quantum
indenizatório ao argumento de que a quantia não é capaz desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação. Requer reforma do
decisum
para majoração do valor da indenização por Danos Morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e prequestionamento de matéria.

A instituição de ensino apelante alega inexistência de ato ilícito praticado. Entende que exerceu seu direito diante do inadimplemento do consumidor. Afirma que não existe fundamento jurídico para a condenação ao pagamento de indenização por Danos Morais. Aduz exorbitância do valor da indenização por Danos Morais. Requer a improcedência do feito e ou minoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões (Num. 257123719; Num. 257123716).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analiso conjuntamente os recursos.

O direito pleiteado pela autora
BEATRIZ SILVA SOUZA
resultou da negativa da parte requerida em realizar a sua rematrícula no 8º (oitavo) período e seguintes, do curso de Direito oferecido. Buscada a prestação jurisdicional do Estado, na análise do caso, o juízo singular decidiu pela parcial procedência
da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, conforme extrato
(Num. 257123708):

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes” por
BEATRIZ SILVA SOUZA,
com qualificação nos autos, em desfavor de
FAIR EDUCACIONAL LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos, para:

a)
Ratificar
a liminar concedida pela decisão de (fls. 117/121 - correspondência ID 118204919);

b)
Condenar
a parte ré ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora a contar desta decisão, uma vez que se trata de prejuízo de ordem moral e não material (art.186, art.187 e art.937, CC e art.7, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 362, STJ);

c)
Condenar
a ré, também, no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, Código de Processo Civil, devendo ser observado o disposto no artigo 98, §3º, do mesmo Códex.

O caso em tela configura evidentemente relação de consumo, já que firmado entre as partes contrato de prestação de serviços de ensino superior remunerado, no qual a autora, ora apelante, figura como destinatária final dos serviços educacionais prestados pela instituição requerida, ora apelada, situação que se amolda perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor descritos pelos artigos 2º e 3º, do CDC.

Ora, o
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Os apelantes não se conformam com a sentença singular. A instituição de ensino alega
que não houve falha na prestação do serviço educacional, requerendo a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais ou, alternativamente, a redução do quantum indenizatório.

As alegações da instituição requerida de que enfrentou dificuldades técnicas para obter acesso ao sistema do FIES, no entanto, não encontram apoio nos autos. O art. 373, do CPC, dispõe que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. O ônus, dessa forma, estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Ressai dos autos que a instituição de ensino tardou na adoção das providências necessárias para viabilizar a rematrícula da autora. Esse procedimento não executado, causou prejuízos acadêmicos e transtornos emocionais.

O que se evidencia no feito, na verdade, é que a instituição de ensino ora apelante,
não se desincumbiu de seu ônus, pois
não há nos autos como acolher as teses defendidas. Assim, não logrou êxito em
provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O dano moral restou configurado pelo impacto direto na vida acadêmica e emocional da autora, ora apelada, que ficou impossibilitada de frequentar aulas, realizar avaliações durante parte do semestre letivo e assim, a reprovação em disciplinas e todas as consequências disso advindas.

Este e. Tribunal já decidiu que ao deixar a instituição de ensino de providenciar o aditamento de contrato de financiamento estudantil (FIES), configura falha na prestação de serviços (TJMT N.U 1012841-74.2018.8.11.0041).

O c. STJ já decidiu que a falta de renovação do financiamento junto ao FIES decorrida de má prestação dos serviços por parte da empresa de ensino, faz jus o postulante à reparação indenizatória devido ao abalo de ter ficado sem participar do seu curso por não ter ocorrido a renovação do referido financiamento em razão de "um erro operacional interno" (STJ AREsp 2351504/RN).

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Ao fazê-lo, o magistrado de
ve observar
o sentimento de pesar íntimo do ofendido, para o qual não se encontra uma estimação perfeitamente adequada,
as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano,
arbitrando-se um valor em dinheiro na tentativa de minorar o sofrimento causado,
de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

A autora, ora apelante, não se conforma com o valor para a indenização por Danos Morais, arbitrado pelo juízo
a quo.
Manifesta-se pela majoração, ao argumento de que
o
quantum
estabelecido não é capaz desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação. Por seu turno, alternativamente, a instituição requerida entende ser o valor exorbitante.

O c. STJ, em relação ao
quantum
indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 888096/SE).

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários-mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da instituição de ensino, ora apelada, mostra-se
aquém do razoável.

Em razão da falha na prestação de serviços, o valor fixado de R$ 6.000,00 (seis mil reais) deve ser majorado para atender os parâmetros de punição do ofensor, bem como compensar, razoável e proporcionalmente o ofendido, garantindo-se, enfim, o caráter pedagógico.

Em resposta ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, é desnecessário ao órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação
(TJMT ED, 34684/2013)
.

Diante do exposto, reformo a sentença singular. Majoro o valor fixado de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais. Mantidos os demais termos do
decisum.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados, para 20% (vinte por cento)
.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso da autora e DESPROVEJO o recurso da instituição de ensino.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025